Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705398-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ESPOLIO DE AZIMIRO MENDES OLIVEIRA DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada contra espólio, determinou a emenda à inicial para a juntada da certidão de óbito do executado e indicação do inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. Alega o agravante, em síntese, que a indicação do inventariante como representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial da execução fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o indeferimento da inicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, pois a representação do espólio deve ser feita pelo inventariante (CPC/2015 75 VII). Indefiro o efeito suspensivo.Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator